Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727226-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CARDOSO DA SILVA, RENATO DE ALMEIDA MARTINS, SERVICOS WEB LTDA - ME, CERILA MALDONADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar acerca da petição de ID 14068413, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a possível perda do objeto do presente feito. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 13:03:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador